Tribunal: TJPA
Processo: 0848499-87.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10500 - Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848499-87.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO BOLIVAR PONTE DE SOUZA

APELADO: MONIQUE FARHAT TEIXEIRA JONER, NICOLLE FARHAT PONTE DE SOUZA, MARIA SURAMA SILVA FARHAT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0848499-87.2020.8.14.0301

APELANTE: PAULO BOLIVAR PONTE DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO PELLES - RO1736-A

APELADO: MONIQUE FARHAT TEIXEIRA JONER, NICOLLE FARHAT PONTE DE SOUZA, MARIA SURAMA SILVA FARHAT

Advogado do(a) APELADO: JULIA STEFANI MELO COSTA - RO11645-A

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Paulo Bolivar Ponte de Souza contra sentença da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião proposta inicialmente por Suraia Farhat, representada por suas filhas Monique Farhat Teixeira e Nicole Farhat Ponte de Souza, sob o fundamento de ilegitimidade ativa ad causam e ausência de representação processual adequada do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade ativa para a propositura da ação de usucapião após o falecimento da autora originária e (ii) avaliar se estão preenchidos os requisitos legais para o prosseguimento da ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor da ação de usucapião deve comprovar a posse mansa, pacífica e com animus domini, conforme exige o artigo 1.238 do Código Civil, requisitos não demonstrados no caso concreto.

A extinção do processo se justifica pela ausência de legitimidade ativa do apelante, considerando que a ação deveria ser promovida pelo espólio, conforme artigo 75, inciso VII, do CPC, não sendo sanada a irregularidade processual.

A interrupção da posse, admitida pelo próprio apelante ao relatar esbulho por terceiro, inviabiliza a continuidade e pacificidade exigidas para o reconhecimento da usucapião, tornando insubsistente o pleito inicial.

A jurisprudência pátria reafirma a necessidade de posse efetiva e contínua para a configuração da usucapião, inexistindo legitimidade quando tais condições não são atendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de usucapião exige a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, sendo imprescindível que o autor detenha legitimidade ativa no momento do ajuizamento da demanda.

A ação de usucapião não é meio adequado para pleitos possessórios de urgência, como a reintegração de posse, que devem ser manejados em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, inciso VII, e 485, inciso VI; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 38190414220078130079, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.03.2023, 5ª Câmara Cível.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

A apelação foi interposta por
PAULO BOLIVAR PONTE DE SOUZA
, no âmbito do processo n.º 0848499-87.2020.8.14.0301, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. A decisão de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se na ilegitimidade ativa ad causam da parte autora, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. A demanda versava sobre ação de usucapião, inicialmente ajuizada em nome de
SURAIA FARHAT
, falecida em 2019, sendo representada por suas filhas Monique Farhat Teixeira e Nicole Farhat Ponte de Souza.

A sentença justificou a extinção pela ausência de inventário e pela necessidade de representação processual por meio do espólio, conforme artigo 75, inciso VII, do CPC. Além disso, o juízo a quo ressaltou que, mesmo após as petições das autoras relatando o esbulho sofrido pelo apelante e solicitando a inclusão deste no polo ativo, o defeito de representação processual foi considerado insanável, mantendo-se o entendimento pela extinção da ação.

O apelante, por meio de suas razões recursais, argumenta que a decisão merece reforma, sob a alegação de que a ilegitimidade ativa foi superada pelo pedido de substituição processual devidamente formalizado. Alega ainda que, como possuidor do imóvel por mais de quatro décadas e sucessor direto, atende aos requisitos para o reconhecimento da usucapião, sustentando que houve continuidade da posse, conforme dispõe o artigo 1.207 do Código Civil.

É o relatório para inclusão em pauta.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo devidamente juntado aos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida pelo juízo primevo que declarou a ilegitimidade da parte apelante.

Entendo que assiste razão o juízo primevo.

Preliminarmente, cabe lembrar que para a ação de usucapião, necessária a posse com animus domini pelo autor da ação.

O juízo de primeiro grau entendeu que as filhas da falecida Sra. Suraia Farhat, inicialmente autoras da demanda, não possuíam legitimidade para propor a ação, dado que não representavam adequadamente o espólio, e que, ainda assim, não justificaram a ausência do Sr. Paulo Bolivar no polo ativo desde o início da demanda que também não teve a sua legitimidade reconhecida na sentença.

A análise dos documentos colacionados demonstra que o Apelante, Sr. Paulo Bolivar, permaneceu na posse do imóvel após o falecimento de sua esposa, em 2019, sendo notório que ele residiu na propriedade desde 1979, quando a ocupação foi iniciada pelo núcleo familiar. Tal posse foi interrompida em 27 de janeiro de 2022, por esbulho praticado por terceiro de prenome “ELVIS”, situação essa narrada pelo próprio apelante. Esses elementos evidenciam que o Apelante não preenche os requisitos para o reconhecimento da usucapião, não possuindo
animus domini
, não exercendo posse mansa e pacífica por período superior a 15 anos, o que reforça sua ilegitimidade ativa na demanda.

Neste sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
LEGITIMIDADE ATIVA
- INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIFERENCIAÇÃO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - ILEGITIMIDADE - SENTENÇA MANTIDA.
Para que a parte seja considerada legítima é necessário que sua posição processual (autor ou réu) coincida com a situação legitimadora, ou seja, decorra de previsão legal relacionada à pessoa ou ao objeto litigioso
. In casu, tendo a parte autora confirmado que reside em imóvel contíguo, não comprovando qualquer posse sobre o imóvel objeto da lide, o qual possui indícios de ocupação por sua empresa, resta clara a ilegitimidade ativa do autor. Recurso conhecido e desprovido, com adequação dos consectários legais. (TJ-MG - AC: 38190414220078130079 Contagem, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Ademais, a interrupção da posse por ato de esbulho, conforme alegado pelo próprio Apelante, compromete a continuidade e a pacificidade exigidas pela legislação. A ausência de medidas efetivas para a retomada da posse também reforça a inexistência de
animus domini
necessário à aquisição originária do imóvel por usucapião, o que, por certo, demonstra a sua ilegitimidade.

Acrescento, que não cabe em ação de usucapião pedido de tutela de urgência de reintegração de posse, a qual, deve ser manejada em ação própria. Com a retomada da posse pelo apelante, terá então como ingressar com a ação de usucapião.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025